Tribunal: TJDFT
Processo: 0731145-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731145-24.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA ANDRADE RIBEIRO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP, CONSIGA PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FORTCARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, LOJAS RENNER S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Ausência de Comprovação – Pessoa Física – Situação de Superendividamento – Indeferimento Trata-se de recurso de Apelação interposto por DANIELA ANDRADE RIBEIRO em face da Sentença proferida pelo juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, pela qual foi indeferido o pedido de instauração do processo por superendividamento e julgado improcedente o pedido inicial. Em suas recursais, a apelante requer a gratuidade judiciária e o reconhecimento da situação de superendividamento. Ao ID 79586720, a apelante, após intimação deste juízo, apresentou documentação complementar de modo a viabilizar a apreciação da benesse requerida. É o simples relatório. Decido. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça. Na situação dos autos, a apelante alega se encontrar em situação de superendividamento, a qual autorizaria a concessão do benefício. Das alegações da parte, verifica-se intensa movimentação bancária, com recebimentos mensais brutos superiores a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e que líquidos perfazem em média R$ 8.0000,00 (oito mil reais). Neste diapasão, esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Demais, o fato de possuir empréstimos consignados e outros descontos, sem a demonstração de despesas extraordinárias, é insuficiente para subsidiar a tese de que não detém condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Salvo situações excepcionais, o direito à benesse deve ser analisado de acordo com os rendimentos da parte e sua situação econômico-financeira e não sobre seus custos. Demais, se a apelante possui dívidas consignadas em seu contracheque ou em conta corrente as contraiu de forma voluntária, sem vício de consentimento. Portanto, a delicada situação financeira alegada decorre de suas próprias escolhas. Por sua vez, o estado de superendividamento, por si só, não configura pressuposto automático para a concessão do benefício, devendo ser analisadas as finanças pessoais. Nesse sentido, entendimento desta egrégia Turma: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural possa inferir presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. 3. Observado que a condição de penúria pode decorrer da má-administração financeira e do fato de o agravante ter contraído dívidas, no exercício da autonomia da vontade, mas sem vício de consentimento, contribuindo para a condição de superendividamento, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (Acórdão 1886975, 0715527-42.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2024, publicado no DJe: 18/07/2024.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Esta 8a Turma Cível tem se posicionado pelo indeferimento da benesse mesmo em situações de superendividamento, considerando além da renda bruta mensal, os valores percebidos pela requerente, decorrente dos empréstimos realizados, bem como a sua responsabilidade no gerenciamento da vida financeira e na aquisição espontânea de dívidas. 5. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência da parte recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 6.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (Acórdão 1818368, 0747046-69.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024.) Destaco, por fim, a modicidade do valor das custas do recurso de Apelação. As custas deste Tribunal são as menores em todo país. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator